Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701242-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WANDER GOMES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de WANDER GOMES DE CARVALHO, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, tendo em vista a necessidade de se acautelar a ordem pública (ID 67897798 – pp. 38/39). Em síntese, narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/01/2025, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 129, §9o, do Código Penal. Afirma que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sem qualquer substrato. Aduz, nesse sentido, que não houve violência doméstica e o ofendido, irmão do custodiado, não é pessoa idosa, de modo que o delito não enseja maior gravidade. Ressalta que o paciente conta com 37 anos de idade, é primário e de bons antecedentes, nunca foi preso, inexistindo histórico entre as partes que presuma que o paciente não cumprirá medidas cautelares ou, após intimado das medidas, irá apresentar risco ao irmão. Explana tratar-se de uma discussão entre irmãos, que o ofendido não apresentou lesões mais extensas e não houve imputação de lesão corporal grave ou gravíssima. Sustenta que a prisão é desproporcional, pois, caso condenado, o paciente cumprirá pena em regime aberto, podendo ser concedido outros benefícios legais, como a suspensão condicional da pena. Defende, subsidiariamente, a suficiência das medidas cautelares. Discorre sobre os requisitos ensejadores da medida liminar, que entende estarem presentes no caso. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, e, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, não se mostram presentes os requisitos ensejadores da concessão liminar da ordem. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) Como se denota dos dispositivos legais transcritos, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida extrema. Na hipótese, a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo d. Juízo do NAC, pelos seguintes fundamentos (ID 67897798): (...) Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, com excessiva violência, agrediu seu irmão mais velho com vários socos na cabeça da vítima, causando significativas lesões, consoante se depreende do vídeo de ID 222995352. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WANDER GOMES DE CARVALHO, nascido em 05/03/1987, filho de NILSON SABINO DE CARVALHO e MARIA GOMES DE CARVALHO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. A decisão se mostra, em princípio, acertada. Isso porque, os requisitos cumulativos para o decreto de prisão preventiva estão evidenciados no caso. Com efeito, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o paciente, os depoimentos das testemunhas colhidos na Delegacia de Polícia, bem como o depoimento da vítima havido por meio de filmagem, demonstram a presença do fumus comissi delicti acerca da prática, em tese, do delito previsto no artigo 129, §9, do Código Penal. Por oportuno, confiram-se os relatos das testemunhas (ID 67897798 – pp. 5/6): CONDUTOR/TESTEMUNHA : RAFAEL ARAUJO DE CASTRO NUNES, POLICIAL MILITAR, (...) RESPONDEU QUE: Nesta data, as 01h10min, foi acionado, via COPOM, para atender à ocorrência de lesão corporal envolvendo irmãos, na Chácara 02, conjunto J, casa.44, Sol Nascente. Chegou no local por volta das 01h30min, quando se deparou com WAGNER GOMES DE CARVALHO, o qual, aparentemente, apresentava lesões na testa e na parte de trás da cabeça. WAGNER relatou que o irmão dele, WANDER GOMES DE CARVALHO, desferiu socos contra a cabeça dele e o motivo das agressões físicas foi em razão de desentendimento quanto a venda de um material de construção. WANDER reside no mesmo lote, porém em casas diferentes. Dessa forma, chamou na casa de WANDER, que atendeu à guarnição e, espontaneamente, confessou a prática delitiva, sendo conduzido a esta delegacia, sem a necessidade do uso de algemas. (...) TESTEMUNHA: LUIZ EDUARDO LIMA DA SILVA, Soldado, (...) RESPONDEU QUE: À 01h10, via COPOM, foi solicitado atendimento para uma ocorrência de lesão corporal entre irmãos na Chácara 02, conjunto J, casa 44, Sol Nascente. No local, às 01h30, WAGNER SOMES DE CARVALHO foi encontrado com lesões na testa e na cabeça. Ele afirmou ter sido agredido pelo irmão, WANDER GOMES DE CARVALHO, devido a um desentendimento sobre a venda de material de construção. WANDER, que mora no mesmo lote, mas em outra casa, admitiu a agressão ao ser abordado pela guarnição e foi conduzido à delegacia sem resistência e sem a necessidade do uso de algemas. Nesta delegacia, bombeiros prestaram atendimento médico a WAGNER e o conduziram ao HRC. Do mesmo modo, o requisito atinente ao periculum libertatis se mostra presente, tendo em vista a gravidade concreta do delito ante o modus operandi supostamente empregado pelo paciente. Como se pode observar do arquivo de mídia n. 496/2025-15a DP (ID 222995352 dos autos de origem), a vítima relata que o paciente desferiu diversos socos em sua face; que o custodiado faz uso de bebidas alcoólicas e de drogas; é muito agressivo, inclusive com a genitora destes, que conta com 74 anos de idade. Ademais, é possível aferir, da imagem da vítima, que esta apresenta significativas lesões na região do supercílio/testa. Tais fatores evidenciam especial periculosidade do agente e caracteriza situação de acentuado risco concreto e iminente à integridade física do ofendido. Nesse panorama, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, em especial a integridade do ofendido. Releva destacar, também, que as condições pessoais do agente, tais como, primariedade, bons antecedentes e endereço fixo, não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. A título ilustrativo, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca. Prisão preventiva. Prova da materialidade e indícios de autoria. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Subtração do celular da vítima, em concurso de pessoas e mediante ameaça com emprego de um canivete. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Regime prisional e participação de menor importância. Teses defensivas que devem ser suscitadas durante a instrução processual. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Primariedade, ausência de maus antecedentes e condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida. Ordem denegada. (Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GENITORA DE CRIANÇA. PRISÃO HUMANITÁRIA. PRIMARIEDADE. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. (...) 5. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) 8. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1868850, 07201479720248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Demais disso, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. Diante do cenário apresentado, revela-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, em especial, a integridade física e psíquica do ofendido. Some-se a isto o fato de que a pena máxima cominada ao delito previsto no artigo 129, §4o, do Código Penal é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Nesse contexto, a despeito do esforço argumentativo trazido à lume, inexiste constrangimento ilegal a justificar o deferimento da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de Origem, ficando dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora